Tribunal: TJES
Processo: 5042606-47.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042606-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DA COSTA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5042606-47.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DA COSTA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)

RELATOR: JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCESSO APÓS AJUIZAMENTO E LIMINAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. NULIDADE DO PSDD ORIGINÁRIO E DO SUBSEQUENTE (MESMO FATO GERADOR) RECONHECIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ORIGINÁRIA VÁLIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS ANULATÓRIOS E IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
ANTONIO CARLOS DA COSTA
(Id. 14687725) em face da r. sentença (Id. 14687724) proferida pelo 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na Ação Anulatória ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
.

Em sua petição inicial (Id. 14687698), o autor, serralheiro profissional, narrou ter sido surpreendido com a instauração do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-8BZLW, que culminou no bloqueio de sua CNH, ferramenta essencial ao seu sustento. Alegou a nulidade do procedimento por vícios insanáveis, notadamente a ausência de notificação válida e a consumação da decadência do direito de punir da Administração Pública.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos efeitos do ato administrativo, pleito que foi deferido pela decisão de Id. 14687717.

Devidamente citado, o DETRAN/ES apresentou contestação (Id. 14687721), informando que o PSDD em questão já havia sido cancelado na esfera administrativa. Com base nisso, defendeu a perda superveniente do interesse de agir, pugnando pela extinção do feito sem análise de mérito e rechaçando a existência de dano moral indenizável.

Sobreveio a r. sentença (Id. 14687724), que acolheu integralmente a tese da autarquia e julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, vejamos:

Assim, devidamente demonstrada a perda do objeto, conforme documento ID n.º 57131006,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 14687725), no qual sustenta, em suma, que a sentença não pode prevalecer, pois o cancelamento do PSDD não foi um ato espontâneo, mas uma consequência direta da provocação judicial. Argumenta que a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para corrigir um erro flagrante da Administração, somada aos prejuízos decorrentes do bloqueio indevido de sua CNH, configura dano moral passível de reparação. Aponta, ainda, a conduta contraditória do Recorrido, que instaurou um novo processo (nº 2024-0MWC3) com base na mesmíssima infração, logo após o cancelamento do primeiro.

O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões (Id. 14687731), pugnou pela manutenção da sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

Os autos foram, então, remetidos a esta Colenda Turma Recursal para julgamento.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Cinge-se a controvérsia em analisar se o cancelamento administrativo do PSDD nº 2023-8BZLW, ocorrido após o ajuizamento da demanda e em cumprimento de ordem judicial, configura perda superveniente do objeto apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, afastando a análise do pedido de danos morais e da legalidade de novo processo instaurado (PSDD 2024-0MWC3).

Assiste razão ao recorrente quanto à impossibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito. O cancelamento do PSDD nº 2023-8BZLW pelo DETRAN/ES ocorreu após a citação e o deferimento da tutela de urgência nestes autos, sendo expressamente motivado pela existência do processo judicial.

Aplica-se, portanto, o
princípio da causalidade
. Tendo sido a conduta inicial do DETRAN/ES (instauração de processo administrativo viciado) a causa que levou o autor a demandar em juízo, não pode o posterior reconhecimento do erro (ainda que motivado por ordem judicial) afastar o interesse processual quanto às demais pretensões, notadamente a indenizatória, e a análise de atos subsequentes da administração relacionados ao mesmo fato gerador.

Afastada a preliminar, passa-se à análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

Conforme exposto na inicial e corroborado pela documentação acostada (especialmente IDs 14687702 e 14687704), o PSDD nº 2023-8BZLW padece dos vícios de
ausência de notificação válida
e
decadência
, nos termos já detalhados na análise da tutela de urgência (ID 14687717) e não infirmados pela defesa do DETRAN/ES. Tais vícios maculam o procedimento administrativo, tornando-o nulo.

Ademais, a instauração do
novo PSDD nº 2024-0MWC3
, em 07/11/2024, com base no
mesmo AIT BA00233123
que fundamentou o processo anterior já cancelado por ordem judicial e reconhecido como viciado (decadente), configura manifesta ilegalidade por violação ao princípio do
non bis in idem
administrativo. Uma vez decaído o direito de punir ou anulado o processo por vício formal insanável relativamente a um fato específico, não pode a Administração Pública simplesmente reiniciar a persecução sancionatória com base no mesmo fato.

Portanto, impõe-se a declaração de nulidade de ambos os processos administrativos de suspensão do direito de dirigir (PSDD nº 2023-8BZLW e PSDD nº 2024-0MWC3).

O recorrente pleiteia a condenação do DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos transtornos decorrentes da instauração do processo administrativo nulo, do bloqueio indevido de sua CNH e da necessidade de buscar o Poder Judiciário.

Embora reconhecidas as nulidades dos processos administrativos, entendo que, no caso concreto, não restou configurado o dano moral indenizável.

É incontroverso que o processo administrativo de suspensão (PSDD nº 2023-8BZLW) foi instaurado com base no Auto de Infração de Trânsito nº BA00233123, referente à infração prevista no art. 165-A do CTB (recusa ao teste do etilômetro), cometida pelo próprio autor em 21/10/2022. A validade do auto de infração em si não foi objeto de questionamento na inicial, que se concentrou nos vícios do processo de suspensão dele decorrente.

Dessa forma, constata-se que a conduta inicial que deu causa à instauração de um procedimento sancionador partiu do próprio autor, ao cometer a infração de trânsito. Embora o DETRAN/ES tenha incorrido em erros procedimentais subsequentes (ausência de notificação válida e inobservância do prazo decadencial para expedição da notificação de penalidade), que levaram à nulidade do PSDD, a origem da situação remonta a um ato praticado pelo administrado.

A situação, portanto, não ultrapassa os dissabores decorrentes da própria infração cometida e da necessidade de correção dos vícios processuais pela via judicial, o que já foi alcançado com a anulação dos processos administrativos. Não há demonstração de ofensa extraordinária aos direitos da personalidade que justifique a reparação pecuniária.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por ANTONIO CARLOS DA COSTA e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a r. sentença, afastando a extinção sem resolução do mérito e, julgando o mérito da causa nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, para:

a)

JULGAR PROCEDENTE
o pedido de anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir
nº 2023-8BZLW
, confirmando os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida;

b)

JULGAR PROCEDENTE
o pedido para
DECLARAR A NULIDADE
do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir
nº 2024-0MWC3
(instaurado em 07/11/2024), determinando seu imediato cancelamento pelo DETRAN/ES;

c)

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)